Tribunal: TJDFT
Processo: 0745595-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CABIMENTO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PASEP. SUSPENSÃO DO FEITO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ILEGITIMIDADE. DISTINÇÃO. DOMICÍLIO DA PARTE RÉ. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. REGRA GERAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGULARIDADE.

1. Em que pese o artigo 1.015 do CPC, não disponha acerca da possibilidade de cabimento de agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que versem sobre competência, certo é que o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial no 1.679.909/RS, deliberou sobre o tema, dando interpretação extensiva ao dispositivo em comento.

2. Muito embora a instituição financeira tenha requerido a suspensão do feito com base no IRDR de no 16, admitido nesta Corte em 24/8/2020, a matéria discutida naquele incidente – ilegitimidade – não se relaciona com aquela aviada no presente recurso – competência.

3. Considerando que o domicílio da pessoa jurídica ré, ora agravada, também tem sede nesta Capital Federal, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque no caso, a insurgência recursal trata a questão apenas pela ótica da competência territorial e, nesses termos, em princípio, caberia à parte autora eleger o foro para ajuizamento da demanda nos termos da legislação processual civil.

4. Em se tratando de ação fundada em direito pessoal, o seu ajuizamento deve ocorrer, ordinariamente, no foro da sede da pessoa jurídica ré, de acordo com o artigo 46, caput, e 53, III, a, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e provido.